Tribunal: STM
Processo: 7000281-67.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO DE PLACAS BALÍSTICAS. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS DA CAUTELAR. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO POR MAIORIA.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defesa Pública contra decisão do Juízo de primeiro grau que homologou a prisão em flagrante de Soldado do Exército, convertendo-a em preventiva, considerando presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar. A Impetrante busca a revogação da prisão preventiva, com vistas a colocar o Paciente em liberdade, ou, alternativamente, a substituição da constrição por alguma das medidas cautelares diversas da prisão.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se estão presentes os critérios autorizadores da prisão preventiva; e (ii) verificar se é cabível a substituição da restrição da liberdade por providências menos gravosas ao Paciente.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. O fumus comissi delicti encontra respaldo nos indícios suficientes de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual originário, os quais mostram-se hábeis a caracterizar a “fumaça do cometimento do delito”, exigida para a imposição da ultima ratio.
4. No tocante ao periculum libertatis, os motivos apresentados para justificar a segregação do Paciente assentaram-se na necessidade da garantia da ordem pública e na exigência da manutenção das normas ou dos princípios de hierarquia e de disciplina militares.
5. As informações coligidas em sede policial apontam que, embora o Paciente não tenha indicado, precisamente, o destino que daria aos bens furtados, provavelmente intentava vendê-los a outrem, bem como há elementos bastantes para inferir que a sua liberdade, ao menos no presente momento, poderá influenciar e prejudicar a regularidade dos trabalhos desenvolvidos pela autoridade de polícia judiciária militar, em outro procedimento investigativo.
6. A substituição da clausura do Paciente por medidas menos gravosas não é possível, haja vista ser contrária à jurisprudência dominante deste Tribunal, bem como ser contraindicada diante do quadro fático do flagrante e do panorama que se instaurou na OM logo a seguir, notadamente a existência de investigações em andamento, envolvendo uma quantidade relevante do mesmo objeto encontrado irregularmente em sua posse, a fim de não comprometer o esclarecimento dos fatos e até mesmo a possível recuperação das placas balísticas.
7. O debate sobre a prática do delito de furto na forma tentada, a incidência de concurso de crimes e a aferição da quantidade de itens furtados na dosimetria da pena encontra-se profundamente imbricado com o mérito da demanda, de modo que tais questões deverão ser apreciadas somente após a regular instrução criminal, sob pena de esta Corte imiscuir-se, prematuramente, no âmago da questão penal e apropriar-se, de maneira indevida, da competência jurisdicional reservada à primeira instância.
IV – DISPOSITIVO E TESE
8. Habeas Corpus denegado. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/06/2025 A
18/06/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000281-67.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: YAN VICTOR DOS ANJOS SOUZA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 4ª AUDITORIA
DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 16/06/2025, às 13:30, a 18/06/2025, às 18:00, na sequência 3, disponibilizada no DE
de 29/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
PRESENTE "HABEAS CORPUS"; POR MAIORIA, DECIDIU MANTER
INCÓLUME A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA LIMINAR E, NO MÉRITO,
POR MAIORIA, DECIDIU DENEGAR A ORDEM, POR CARÊNCIA DE AMPARO
LEGAL. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA CONHECIA, CONCEDIA
A ORDEM DE "HABEAS CORPUS" E REVOGAVA A PRISÃO PREVENTIVA,
DECRETADA PELO JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA 4ª AUDITORIA DA 1ª
CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR (CJM), NO AUTO DE PRISÃO EM
FLAGRANTE (APF) Nº 7000413-94.2025.7.01.0001, EM DESFAVOR DO
SOLDADO DO EXÉRCITO YAN VICTOR DOS ANJOS SOUZA, SE POR OUTRO
MOTIVO NÃO ESTIVESSE PRESO. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA
RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS

VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000281-67.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PACIENTE: YAN VICTOR DOS ANJOS SOUZA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO
DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR.
HABEAS CORPUS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PRISÃO EM
FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. FURTO
QUALIFICADO DE PLACAS BALÍSTICAS. FUMUS COMISSI DELICTI
E PERICULUM LIBERTATIS. MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS DA
CAUTELAR. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO POR MAIORIA.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defesa Pública
contra decisão do Juízo de primeiro grau que homologou a prisão em flagrante
de Soldado do Exército, convertendo-a em preventiva, considerando presentes
os requisitos autorizadores da segregação cautelar. A Impetrante busca a
revogação da prisão preventiva, com vistas a colocar o Paciente em liberdade,
ou, alternativamente, a substituição da constrição por alguma das medidas
cautelares diversas da prisão.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se estão presentes os critérios
autorizadores da prisão preventiva; e (ii) verificar se é cabível a substituição da
restrição da liberdade por providências menos gravosas ao Paciente.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. O fumus comissi delicti encontra respaldo nos indícios suficientes de autoria
e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que
compõem o caderno processual originário, os quais mostram-se hábeis a
caracterizar a “fumaça do cometimento do delito”, exigida para a imposição da
ultima ratio.
4. No tocante ao periculum libertatis, os motivos apresentados para justificar a
segregação do Paciente assentaram-se na necessidade da garantia da ordem
pública e na exigência da manutenção das normas ou dos princípios de
hierarquia e de disciplina militares.
5. As informações coligidas em sede policial apontam que, embora o Paciente
não tenha indicado, precisamente, o destino que daria aos bens furtados,
provavelmente intentava vendê-los a outrem, bem como há elementos bastantes
7000281-67.2025.7.00.0000
40001372733 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

para inferir que a sua liberdade, ao menos no presente momento, poderá
influenciar e prejudicar a regularidade dos trabalhos desenvolvidos pela
autoridade de polícia judiciária militar, em outro procedimento investigativo.
6. A substituição da clausura do Paciente por medidas menos gravosas não é
possível, haja vista ser contrária à jurisprudência dominante deste Tribunal, bem
como ser contraindicada diante do quadro fático do flagrante e do panorama
que se instaurou na OM logo a seguir, notadamente a existência de
investigações em andamento, envolvendo uma quantidade relevante do mesmo
objeto encontrado irregularmente em sua posse, a fim de não comprometer o
esclarecimento dos fatos e até mesmo a possível recuperação das placas
balísticas.
7. O debate sobre a prática do delito de furto na forma tentada, a incidência de
concurso de crimes e a aferição da quantidade de itens furtados na dosimetria da
pena encontra-se profundamente imbricado com o mérito da demanda, de modo
que tais questões deverão ser apreciadas somente após a regular instrução
criminal, sob pena de esta Corte imiscuir-se, prematuramente, no âmago da
questão penal e apropriar-se, de maneira indevida, da competência jurisdicional
reservada à primeira instância.
IV – DISPOSITIVO E TESE
8. Habeas Corpus denegado. Decisão por maioria.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXVIII; CPM, art. 240, § 6º-A;
CPPM, art. 254, “a” e “b”, e 255, “a” e “e”; CPP, art. 316 e 319.
Jurisprudência relevante citada: STM, Habeas Corpus nº 7000035-
76.2022.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira, j. 10/3/2022;
STM, Habeas Corpus nº 0000142-60.2013.7.00.0000, Rel. Min. Lúcio Mário de
Barros Góes, j. 10/9/2013.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do Habeas Corpus e, no mérito, por maioria, em
manter incólume a decisão de indeferimento da liminar e denegar a ordem, por carência de
amparo legal.
Brasília, 18 de junho de 2025.
RELATÓRIO
7000281-67.2025.7.00.0000
40001372733 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria
Pública da União (DPU), com vistas a revogar a prisão preventiva imposta ao Soldado do
Exército (Sd Ex) YAN VICTOR DOS ANJOS SOUZA, ora Paciente, pelo Juízo da 4ª
Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), apontado como Autoridade Coatora
(evento 1).
Consta dos autos de origem - Auto de Prisão em Flagrante (APF) nº 7000413-
94.2025.7.01.0001 - que o Paciente foi preso em flagrante, no dia 15/4/2025, nas
dependências do 1º Batalhão de Polícia do Exército (1º BPE), Organização Militar (OM)
localizada no Rio de Janeiro/RJ, acusado de, supostamente, haver "tentado furtar material
controlado" do interior do aquartelamento, in casu, 14 (catorze) placas balísticas (evento 1 do
APF).
Realizada a audiência de custódia no dia 16 seguinte, o Ministério Público
Militar (MPM) requereu a homologação da prisão em flagrante do Paciente, bem como a
conversão em constrição preventiva. Colhe-se dos autos representação da autoridade de
polícia judiciária militar no mesmo sentido (eventos 12 e 13 do APF).
O Magistrado Plantonista do Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM homologou a
prisão em flagrante, convertendo-a em preventiva, por estarem presentes os requisitos
autorizadores da segregação cautelar, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal
comum (CPP)
1, na forma permitida pelo art. 3º, "a", c/c os art. 254, "a" e "b"
2, e 255, "a" e
"e"
3, tudo do Código de Processo Penal Militar (evento 14 do APF).
Em 20/4/2025, o Órgão de Acusação ofereceu Denúncia em desfavor do
Paciente, como incurso nas penas do crime de furto qualificado consumado, previsto no art.
240, § 6°-A, c/c o art. 9°, II, “e”, do Código Penal Militar (CPM), a qual foi recebida pelo
Juízo Singular (eventos 27 e 33 do APF), dando início à Ação Penal Militar (APM) nº
7000488-36.2025.7.01.0001.
A DPU impetrou o presente Writ, em 30/4/2025, com o intuito de livrar solto o
Paciente, sustentando, para tanto, a ausência dos requisitos autorizadores da cautelar
preventiva.
Em seu arrazoado, a Impetrante tece considerações contrárias à imputação, ao
Paciente, da prática do crime de furto na forma consumada, alegando, também, que “a
imputação do concurso de crimes se dera apenas para justificar o pedido de prisão
preventiva e a sua mantença pelo juízo”.
Aduz que “a medida ainda se mostraria desproporcional, visto que o assistido
possui endereço certo, é primário e a sua liberdade não importa em risco à ordem pública, à
ordem econômica, à aplicação da lei penal e nem sequer representa risco à instrução
criminal”.
Afirma que “o art. 319 do CPP prevê alternativamente a prisão preventiva a
aplicação de cautelares outras e tal dispositivo é plenamente aplicável a Justiça Militar dado
o conteúdo do art. 3º do CPPM que viabiliza a aplicação dos dispositivos contidos no
Código de Processo penal”.
7000281-67.2025.7.00.0000
40001372733 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assevera que “a prisão deve ser relaxada dada a sua desproporcionalidade,
fato que macula não só o devido processo legal, como também o princípio da dignidade da
pessoa humana, ambos previstos no art. 1º, III da CRFB e art. 5º LV da CRFB”.
Alfim, a DPU formula os seguintes pedidos:
a) A concessão liminar da ORDEM, para determinar a imediata revogação da prisão
preventiva do paciente YAN VICTOR DOS ANJOS SOUZA; e determinar sua imediata
liberdade, visto que se mostra ilegal, visto que não estão presentes os requisitos dos artigos
254 e 255 do CPPM.
b) Alternativamente, que seja a medida substituída por alguma das medidas cautelares
diversas da prisão, conforme artigo 319, do CPP, podendo ser aplicável a suspensão de
atividades militares de forma temporária, determinação de comparecimento mensal a Justiça
Militar da União;
c) No mérito, pede-se a confirmação da liminar.
Em despacho de 3/5/2025, reservei-me apreciar o pleito de liminar, após a
chegada das informações de estilo, nos termos do art. 91, § 1º, do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar (RISTM), as quais foram solicitadas à Autoridade apontada como
coatora, segundo preconiza o § 2º do art. 91 do RISTM (evento 9).
Em 7/5/2025, sobrevieram aos autos as informações da Autoridade impetrada
(evento 12).
Em decisão de 15/5/2025, indeferi o pleito de liminar, por não vislumbrar
constrangimento ilegal a recair sobre o Paciente, assim como não considerar suficiente, na
hipótese sub examine, a substituição da medida extrema de restrição da liberdade por
providências cautelares menos gravosas (evento 14).
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em
Parecer da lavra da Dra. Hermínia Celia Raymundo, opinou pelo conhecimento do presente
Habeas Corpus e, no mérito, pela denegação da ordem (evento 20).
Em 21/5/2025, a DPU apresentou resposta à acusação nos autos originários, nos
termos dos art. 396 e 396-A do CPP (evento 12 da APM).
VOTO
O Habeas Corpus em apreço atende aos requisitos de admissibilidade, devendo,
portanto, ser conhecido.
1. Pretensão deduzida no Writ
Conforme relatado, a Defesa Pública manifesta o seu inconformismo com a
decisão do Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM, que, em 16/4/2025, durante a audiência de
custódia, homologou a prisão em flagrante do Sd Ex YAN VICTOR DOS ANJOS SOUZA,
convertendo-a em preventiva.
7000281-67.2025.7.00.0000
40001372733 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em consequência, impetrou o Remédio Heroico em apreço, requerendo a
concessão de liminar para revogar a prisão preventiva imposta ao Paciente, com vistas a
colocá-lo em liberdade, ou, alternativamente, que a segregação seja substituída por alguma
das medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.
A despeito do esmero argumentativo da Impetrante, em socorro do Paciente,
constato que os requisitos autorizadores da prisão preventiva, ao menos nesse momento
processual, estão devidamente caracterizados na hipótese em concreto, razão pela qual não há
que se falar em ilegalidade na conversão do flagrante em custódia preventiva, pelas razões a
seguir expostas.
2. A decisão impugnada
O Paciente, Sd Ex YAN VICTOR DOS ANJOS SOUZA, foi preso em flagrante
no dia 15/4/2025, no 1º BPE, OM localizada na cidade do Rio de Janeiro/RJ, após revista
realizada ao término do expediente, quando foram encontradas 14 (catorze) placas balísticas
em sua posse, acondicionadas no interior de sua mochila (evento 1, INIC1, da APM).
No dia seguinte ao flagrante (16/4/2025), ocorreu a audiência de custódia,
ocasião em que o Magistrado primevo, ao apreciar a representação formulada pela autoridade
de polícia judiciária militar, bem como pelo Parquet Castrense, no sentido da homologação
da prisão em flagrante e de sua conversão em preventiva, alicerçado nas circunstâncias
concretas do caso, assim decidiu (evento 14 do APF):
1. Nesse exato cenário, assiste razão ao MPM. Na espécie, inicialmente, teria ocorrido, não
custa repisar, em tese, o crime de furto qualificado (ou o peculato), na modalidade tentada
(art. 240, § 6º-A, c/c o art. 30, inc. II, ambos do Código Penal Militar), bem como
estabelecidas a autoria e materialidade delitiva.
12. Com efeito, verificada, por claro, a legalidade da mencionada prisão, deve-se analisar se é
caso de manutenção cautelar da custódia ou não, uma vez que o artigo 310 do CPP determina
que o juiz ao receber a comunicação de prisão, deverá relaxar a prisão ilegal; ou converter a
prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 do
Código de Processo Penal e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares
diversas da prisão; ou conceder liberdade provisória - com ou sem fiança.
13. Dispõe o artigo 312 do CPP (e o artigo 255 do CPPM) que a prisão preventiva poderá ser
decretada, em regra, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência
da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal, se o crime envolver violência
doméstica e familiar, quando houver descumprimento de medidas cautelares, periculosidade
do indiciado ou acusado, exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e
disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou
acusado, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
13.1 E o artigo 313 do citado diploma processual impõe ainda que a prisão preventiva, mesmo
que presente um dos requisitos do artigo anterior, seja decretada somente nos crimes dolosos
punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos.
14. Nesse compasso, em virtude do aludido requerimento ministerial, verifica-se, sim, a
presença dos fundamentos exigidos para a decretação da referida conversão em prisão
preventiva, ou seja, a presença/permanência dos chamados requisitos (ou pressupostos)
positivos: a prova da existência (material) do fato delituoso e os indícios (suficientes) de
autoria delitiva, constituindo um "mínimo razoável" de partida para a segregação cautelar, o
necessário fumus comissi delicti (CPPM, art. 254, alíneas "a" e "b").
7000281-67.2025.7.00.0000
40001372733 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14.1 Não é só. Presente, na hipótese, o periculum libertatis, na exata adequação dos fatos em
curso de investigação à(s) hipótese(s) legalmente previstas como autorizadoras da prisão
cautelar: a garantia da ordem pública, marcada pela real possibilidade da prática de novas
infrações penais e pela necessidade de se evitar nova lesão, pelo Indiciado, aos tecidos social
e legal, considerando, de um lado, a quantidade e a natureza dos itens bélicos subtraídos -
catorze placas balísticas -, que, diariamente, são utilizados pelos integrantes de facções em
atuação nesta capital, sendo, assim, a conduta revestida de especial gravidade, sem falar no
freio ao estímulo de conduta semelhante, bem assim a recuperação, ainda que precária, da
"normalidade" afastada após a conduta perpetrada pelo Indiciado, que teria sido, repita-se,
flagrado na posse do referido material.
14.2 E mais, não é verossímil, ou melhor, sem nenhum indicativo que é verdadeira a alegação
do Indiciado de que se arrependeu e pretendia devolver o material que transportava. Nada
conduz à tal conclusão.
14.3 Portanto, admite-se que o Autuado pretendia vender, justamente, tais placas balísticas,
derivando daí o incremento para fragilizar a ordem pública.
15. No mais, verificam-se inadequados e/ou insuficientes para o atingimento da pretensão
estatal acima "desenhada", a adoção de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art.
319), inclusive as inominadas, já que o Código de Processo Penal prevê, como "elemento" a
ser analisado antes da concessão de tais medidas, por exemplo, a existência de gravidade do
crime e as circunstâncias do fato, sendo a restrição cautelar da liberdade do Indiciado a
única medida, por ora, bastante para o atingimento de tal desiderato; razão pela qual aqui
(também) se justifica.
15.1 Igualmente, a existência de endereço fixo e conhecido nos autos, bem assim a inexistência
anotações negativas não bastam para "evitar" a constrição cautelar da liberdade, nem para
fundamentar a concessão das aludidas medidas substitutivas, notadamente pelo inserto na
fundamentação da representação pela prisão preventiva no evento 12, INIC1.
16. Ante o exposto, HOMOLOGO a prisão em flagrante do Autuado YAN VICTOR DOS
ANJOS SOUZA (soldado), diante da constatada legalidade do ato de privação da liberdade e
CONVERTO EM PREVENTIVA por estarem presentes os pressupostos/requisitos
autorizadores da constrição cautelar, com base no artigo 310, inciso II do CPP, na forma
permitida pelo artigo 3º, alínea "a", c/c os artigos 254, alíneas "a" e "b", e 255, alíneas "a"
e "e", tudo do CPPM. (Grifos no original)
Esta é a decisão originadora da presente impetração. O cerne do Writ reside no
questionamento da legalidade da prisão, em razão de suposta ausência de fundamentação
idônea, na manifestação judicial que homologou o flagrante do Paciente e converteu a
constrição da liberdade em preventiva.
Antes, porém, de passar ao mérito da quaestio propriamente dito, convém tecer
comentários sucintos sobre os institutos jurídicos em comento.
3. Breves considerações teóricas
O Habeas Corpus é instrumento processual com assento constitucional (art. 5º,
LXVIII), destinado a combater ameaça de restrição ou de violência à liberdade de locomoção
do cidadão, proveniente de ato abusivo ou ilegal de autoridade legítima. Tratando do tema,
Gustavo Henrique Badaró leciona:
7000281-67.2025.7.00.0000
40001372733 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) a magnitude do habeas corpus é definida pela Constituição, que não prevê qualquer
restrição além da situação de alguém que esteja a “sofrer ou se achar ameaçado de sofrer
violência ou coação em sua liberdade de locomoção”. Aliás, não é necessário sequer que haja
processo, podendo o habeas corpus ser impetrado contra atos do inquérito policial ou mesmo
por ilegalidades praticadas por particular. (In BADARÓ, Gustavo Henrique. Manual dos
Recursos Penais. Pág. 580).
O ordenamento jurídico pátrio tem como regra fundamental a preservação do
direito de liberdade dos indivíduos, nos moldes das garantias estabelecidas no art. 5º da
Constituição Federal (CF). Desse modo, qualquer deliberação restritiva do direito de ir e vir
dos cidadãos é considerada excepcional, sendo legítima apenas se devidamente motivada por
razões de fato, adequadas às situações legais previstas na legislação correlata, aptas a
fundamentar o ato constritivo.
Em sede conceitual, há diversos tipos de prisão, cada uma delas com previsão
legal própria e destinação específica, sendo a preventiva uma dessas espécies. A segregação
preventiva tem natureza essencialmente processual, com o escopo de assegurar a instrução do
processo penal, evitar a fuga do acusado ou impedir a continuidade de atividade criminosa.
Na seara castrense, o regramento da constrição preventiva encontra-se disposto
nos art. 254 e seguintes do CPPM. O art. 254 trata da competência e requisitos para a sua
decretação, e o art. 255 elenca as hipóteses admissíveis para o recolhimento preventivo do
acusado, em caso de crime militar:
Casos de decretação
Art. 255. A prisão preventiva, além dos requisitos do artigo anterior, deverá fundar-se em um
dos seguintes casos:
a) garantia da ordem pública;
b) conveniência da instrução criminal;
c) periculosidade do indiciado ou acusado;
d) segurança da aplicação da lei penal militar;
e) exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares,
quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado.
Como se observa, as possibilidades de prisão preventiva enumeradas na norma
processual castrense são voltadas a assegurar o regular processamento do feito. No caso sub
oculi, a autoridade impetrada fundamentou o decreto da constrição preventiva do Paciente na
necessidade da garantia da ordem pública e na exigência da manutenção das normas ou
dos princípios de hierarquia e de disciplina militares (art. 255, "a" e "e", do CPPM).
4. Dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, no caso concreto
O principal pleito veiculado pela Impetrante consiste na revogação da prisão
preventiva imposta ao Paciente, sob o argumento de que não estão presentes os requisitos dos
art. 254 e 255 do CPPM.
7000281-67.2025.7.00.0000
40001372733 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A pretensão não merece acolhida.
Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida
segregatória imposta ao Sd Ex YAN VICTOR DOS ANJOS SOUZA encontra suporte na
hipótese de admissibilidade prevista no art. 313, I, do CPP
4, haja vista o crime que lhe foi
imputado (furto qualificado) ser doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em
abstrato supera o patamar de 4 (quatro) anos.
Percebe-se que o fumus comissi delicti encontra respaldo nos indícios
suficientes de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos
que compõem o caderno processual originário, os quais, no atual momento, são hábeis para
constituir a “fumaça do cometimento do delito”, exigida para a imposição da ultima ratio.
Cumpre assinalar que, diante da natureza processual característica da prisão
preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente indícios
suficientes de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação. Na verdade, a lei
se contenta com elementos indiciários, ainda que não concludentes ou unívocos. Mesmo
porque o Habeas Corpus não é instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da
prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível
com a via estreita em tela.
De igual modo, no tocante ao periculum libertatis, verifico que os requisitos
apresentados para justificar a constrição da liberdade do Paciente assentaram-se na
necessidade da garantia da ordem pública e na exigência da manutenção das normas ou
dos princípios de hierarquia e de disciplina militares.
A prisão sub examine foi decretada visando à garantia da ordem pública, com
esteio no fundado risco de reiteração delitiva, tendo em conta a expressiva quantidade de
materiais de uso controlado encontrados na posse do Paciente, quando do flagrante - 14
(catorze) placas balísticas, objetos de cobiçado desejo da criminalidade no Rio de Janeiro,
local onde ocorreu o fato ensejador da custódia cautelar.
Não se pode olvidar, também, que o Paciente, antes do ato flagrancial, ao ser
interpelado pelo Sargento de Dia, com o intuito de ser submetido à revista de seus pertences,
demonstrou um comportamento audacioso e bastante reprovável, sobretudo quando evadiu-se
da abordagem e, para escapar do flagrante, tentou desvencilhar-se da res furtiva, vertendo-a
em uma lixeira (evento 1, INIC1, fl. 5, e evento 5, VIDEO1, do APF).
Somado a isso, os elementos de informação coligidos em sede policial apontam
que, embora o Paciente não tenha indicado, precisamente, o destino que daria aos bens
furtados, há indícios de que intentava vendê-los a outrem, como se infere dos seguintes
trechos de seu depoimento (evento 1, INIC1, fl. 7/8):
(...) Perguntado se recebeu autorização de algum superior hierárquico para retirar o material
do Batalhão? Respondeu que não. Perguntado se sabia que as placas balísticas eram
controladas pelo Exército Brasileiro? Respondeu que sim. Perguntado se já havia retirado
algum outro material do Batalhão anteriormente? Respondeu que não. Perguntado se tinha
acesso ao local onde eram guardadas as placas balísticas. Respondeu que sim, pois era
auxiliar do Encarregado de Material e todos os militares que ali trabalhavam tinha acesso.
Perguntado ter conhecimento de mais algum militar tentar retirar material da subtenência?
7000281-67.2025.7.00.0000
40001372733 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Respondeu que não. Perguntado qual foi a motivação para tentar furtar as placas?
Respondeu que estava endividado e tentou pagar as dívidas. Perguntado se foi ameaçado
para pegar esse material? Respondeu que não, mas estar sendo ameaçado para pagar a
dívida com o agiota e que decidiu pegar as placas para pagar. Perguntado quem estava te
ameaçando. Respondeu que o ex-militar Terceiro-Sargento Matheus Noronha da Silva, (...) que
era do HCE e que o Cabo João Vitor, da 3ª Cia, Soldado Allan, que foi licenciado e era da
CCSv. Esses militares do Batalhão serviam como intermediários do agiota e passavam
recados para o Sd Dos Anjos. Perguntado se contou com a ajuda de mais alguém para pegar
as placas? Alguém que lhe ajudava estava de serviço hoje? Respondeu que não. Perguntado
se já tinha contato externo para vender as placas? Respondeu que não. Perguntado onde
pretendia vender as placas? Respondeu que não sabia e que decidiria após sair com as
placas do Batalhão. (Grifos nossos)
Outrossim, cumpre assinalar a existência do Inquérito Policial Militar nº
7000415-64.2025.7.01.0001, procedimento investigativo instaurado imediatamente após a
prisão do Paciente, que tem por objeto a apuração do extravio de outras 42 (quarenta e duas)
placas balísticas pertencentes à carga do 1º BPE. De se notar que a aludida inquisa ainda se
encontra em curso naquela OM, sendo certo que a liberdade precoce do Paciente, ao menos
no presente momento, poderá influenciar e prejudicar a regularidade dos trabalhos
investigativos desenvolvidos pela autoridade de polícia judiciária militar.
Nessa conjuntura, deve-se considerar, também, que o cenário fático impõe a
exigência da manutenção das normas ou dos princípios de hierarquia e de disciplina
militares, justificando a manutenção da prisão preventiva do Paciente. A propósito, trago a
lume os ensinamentos doutrinários de Guilherme de Souza Nucci:
Tais princípios são fundamentais para o cenário dos crimes militares, constituindo
autênticos bens jurídicos a preservar. Portanto, significando uma modalidade de garantia da
ordem pública, esta causa de decretação da prisão preventiva volta-se a práticas delituosas
específicas, tais como insubordinação, motim, entre outros. (In Guilherme de Souza Nucci.
Código de Processo Penal Militar Comentado. Forense. 2021. Rio de Janeiro. p. 269) (grifo
nosso)
Sobre os fundamentos da prisão em exame, as informações prestadas pela
autoridade indigitada coatora são bastante esclarecedoras (evento 12). Confira-se:
6. Nesse passo, não custa repisar o constante na causa de pedir inserta na Denúncia, uma vez
que atende, sim, plenamente, todos os requisitos do artigo 77 do CPPM, ou seja, não há
nenhum tipo de excesso: "(...) o Soldado Yan Victor dos Santos Souza, doravante denunciado,
é militar da ativa, lotado na 1ª Companhia do 1º Batalhão de Polícia do Exército, onde
exerce a função de auxiliar do encarregado de material da referida Subunidade. ...de forma
dolosa, livre e consciente, subtraiu, em proveito próprio, 14 (catorze) placas balísticas,
material controlado pertencentes à carga da 1ª Companhia da supracitada Organização
Militar, ...material controlado pertencente ao patrimônio sob administração militar. ...No dia
15 de abril de 2025, por volta das 17:20 horas, por ocasião do término do expediente do 1º
Batalhão de Polícia do Exército, quando o denunciado já detinha a posse mansa e pacífica
dos bens subtraídos, acondicionou as 14 (catorze) placas balísticas em sua mochila, com a
finalidade de retirá-las do aquartelamento. Ao iniciar seu deslocamento com a finalidade de
deixar o quartel, ...O Soldado Yan Victor dos Santos Souza, ao receber a ordem de revista,
tentou evadir-se do local e desvencilhar-se das placas balísticas subtraídas, sendo seguido
pelo graduado que observou quando o denunciado jogou algo em uma lixeira. O 3º
Sargento Erick Ayres Moreira, ao observar 2 (duas) placas balísticas na lixeira, procedeu a
revista da mochila do denunciado, quando encontrou, em seu interior, mais 12 (doze) placas
balísticas, momento em que deu voz de prisão ao Soldado Yan Victor dos Santos Souza, que
foi conduzido à presença do Oficial-de-Dia ao Batalhão, para lavratura do auto de prisão em
7000281-67.2025.7.00.0000
40001372733 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

flagrante. ...Na ocasião, o material controlado foi devidamente apreendido, sendo submetido a
laudo pericial juntado no evento 24, possuindo o valor de mercado de R$ 20.720,00 (...)".
Grifei)
7. Além disso, no contexto, deve-se trazer à baila os fundamentos da decisão de "quebra" dos
sigilos dos registros e dados telefônicos e telemáticos do inerente terminal:
"(...) Desse modo, o referido APFD teria sido lavrado pelo Comando do 1º Batalhão de
Polícia do Exército (1º BPE), em desfavor do militar supracitado, em decorrência de
...furto (qualificado) de 14 placas de balísticas para colete... .
...Com efeito, em vistoria de materiais realizadas posteriomente ao fato, verificou-se a
ausência de outras 42 placas balísticas, tendo sido instaurado (ainda) o IPM nº
7000415-64.2025.7.01.0001.
...E mais, no momento da revista e encontro dos materiais na posse do então Flagrado,
verificou-se pelo militar condutor, mesmo com a tela bloqueada, várias notificações no
celular do Réu..., levando a APJM e o MPM a suspeitar do possível envolvimento de
outras pessoas (...)". (Grifos nossos)
8. Desse modo, com o devido respeito, não há a ventilada imputação excessiva, houve a
descrição na Denúncia de todos os fatos etc., a necessidade da conversão ou manutenção da
prisão preventiva se mostra razoável, proporcional e atual, nem mesmo houve a dita
invocação genérica, isto é, há a gravidade do delito, o objeto subtraído, queira ou não, tem os
contornos de material bélico e não há ilação sobre a intenção do Réu de comercialização das
placas balísticas, com os seus consectários lógicos, já que convenhamos que 14 ou até 42
placas balísticas não têm a característica ou seu significado remetido à lembrança ou
recordação. (Grifos no original)
Sob esse prisma, considero que a decisão impugnada encontra-se escorreita, ao
manter o Paciente recolhido ao cárcere em sede cautelar, com fulcro no art. 254 combinado
com as alíneas "a" e "e" do art. 255, todos do CPPM.
Não existindo motivos para mudança de entendimento, trago à colação parte
dos fundamentos consignados na decisão que indeferiu a liminar, sobre a verificação dos
requisitos autorizadores da prisão preventiva imposta ao Paciente, os quais adoto como razão
de decidir:
Delimitadas as circunstâncias que conduziram à prisão em flagrante do Paciente, e sua
posterior conversão em medida preventiva, percebo que o fumus comissi delicti encontra-se
devidamente caracterizado, pois, conforme se depreende dos elementos de informação
carreados aos autos, encontram-se presentes os indícios de autoria e prova da materialidade
que autorizam, nesta fase incipiente do processo, a segregação cautelar do Paciente.
Aliado a isso, no que diz respeito ao periculum libertatis, ou seja, a demonstração que a
liberdade do Paciente oferece risco à ordem pública, à ordem econômica, à aplicação da lei
penal ou à conveniência da instrução criminal, identifico que o MM. Juiz primevo justificou a
necessidade da constrição preventiva na garantia da ordem pública e na exigência da
manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares.
Para além da Ação Penal Militar instaurada em desfavor do Paciente, não se pode olvidar a
existência de outros procedimentos investigativos em curso no 1º BPE - IPM nº 7000415-
64.2025.7.01.0001 e Pedido de Quebra de Sigilo das Comunicações Telefônicas nº 7000416-
49.2025.7.01.0001 - os quais, embora não estejam relacionados diretamente a este Writ, têm
por objeto apurar a ausência de outras 42 (quarenta e duas) placas balísticas pertencentes à
carga da referida OM, material controlado e de grande interesse do crime organizado.
7000281-67.2025.7.00.0000
40001372733 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tal panorama investigativo não pode ser visto de forma isolada em relação ao fato motivador
da prisão do Sd Ex YAN VICTOR DOS ANJOS SOUZA, surprendido na posse irregular de 14
(catorze) placas balísticas, fato cuja gravidade acentua-se, tendo em conta que o referido
Militar, até ser preso, desempenhava a função de auxiliar do Encarregado de Material no 1º
BPE, sendo, presumidamente, conhecedor das peculiaridades inerentes ao armazenamento e
acesso a materiais de uso controlado do Exército Brasileiro, de modo que sua soltura
pode causar reflexos ou interferências nas investigações em curso.
No tocante ao pleito alternativo da Impetrante, também em caráter liminar, de substituição da
cautelar preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, emergem dos autos
elementos seguros que demonstram a insuficiência da imposição de medidas cautelares menos
gravosas ao Paciente.
Com efeito, no caso em tela, como salientado pela autoridade de polícia judiciária militar
(evento 12 do APF), e fundamentado na Decisão recorrida, as medidas cautelares diversas da
prisão não se mostram adequadas e suficientes para a efetividade do processo, mormente por
se encontrarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, sendo de rigor,
portanto, a manutenção da custódia cautelar do Paciente.
No cenário dos autos, não há que se falar em desproporcionalidade da medida segregatória
imposta ao Paciente, como alegado pela Impetrante. Cabe sublinhar que a presença de
condições pessoais favoráveis ao Acusado (domicílio certo e primariedade), conforme
assinalado pela autoridade impetrada, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão
preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela, como no presente caso.
À vista do exposto, mostram-se satisfeitos os requisitos autorizadores da prisão preventiva,
nos termos da fundamentação apresentada na Decisão objurgada, indicativa da presença de
requisitos da prisão preventiva, previstos nos art. 254, "a" e "b", e 255, "a" e "e", do CPPM,
materializados nos seguintes aspectos:
- prova da existência do crime;
- suficientes indícios de autoria; e
- ser imperiosa a segregação preventiva para a garantia da ordem pública e para assegurar a
manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares.
Via de consequência, verifico não subsistir a alegação de constrangimento ilegal ao Paciente,
assim como a substituição da medida extrema de restrição da liberdade por providências
cautelares menos gravosas não se afigura suficiente, na hipótese sub examine.
5. Do não cabimento das medidas alternativas à prisão, no caso concreto
A Impetrante postula, como alternativa à custódia cautelar, a substituição da
medida extrema “por alguma das medidas cautelares diversas da prisão, conforme artigo
319, do CPP, podendo ser aplicável a suspensão de atividades militares de forma
temporária, determinação de comparecimento mensal a Justiça Militar da União”.
Em que pese o esforço da DPU, igualmente nesse ponto, melhor sorte não
socorre o Paciente.
Conquanto o entendimento predominante neste Tribunal viceje no sentido da
inaplicabilidade, no âmbito da Justiça Militar da União, das chamadas medidas cautelares
diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP comum, há recentes manifestações de
7000281-67.2025.7.00.0000
40001372733 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ministros desta Corte no sentido de se aplicar tais medidas, em situações específicas e bem
delimitadas, como nos casos em que há necessidade de proteção da vítima, por exemplo.
Todavia, conforme assente na decisão indeferitória da liminar, “emergem dos
autos elementos seguros que demonstram a insuficiência da imposição de medidas cautelares
menos gravosas ao Paciente”.
No vértice, nenhum reparo merece a decisão hostilizada, da qual colaciono o
seguinte fragmento:
15. No mais, verificam-se inadequados e/ou insuficientes para o atingimento da pretensão
estatal acima "desenhada", a adoção de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art.
319), inclusive as inominadas, já que o Código de Processo Penal prevê, como "elemento" a
ser analisado antes da concessão de tais medidas, por exemplo, a existência de gravidade do
crime e as circunstâncias do fato, sendo a restrição cautelar da liberdade do Indiciado a
única medida, por ora, bastante para o atingimento de tal desiderato; razão pela qual aqui
(também) se justifica. (Grifo no original)
De fato, o quadro fático do flagrante do Paciente e o panorama que se instaurou
na OM logo a seguir, notadamente a existência de investigações em andamento, envolvendo
uma quantidade relevante do mesmo objeto encontrado irregularmente em sua posse,
contraindicam a substituição da clausura do Paciente por medidas menos gravosas, sob pena
se de comprometer o esclarecimento dos fatos e até mesmo a possível recuperação das placas
balísticas.
6. Da inadequação da via eleita para a apreciação das teses defensivas
A Impetrante alega que a prisão em apreço apresenta-se desproporcional e
abusiva, visto que:
evidenciada a tentativa restando demonstrada que a pena a ser aplicada não superaria o
montante de 4 (quatro) anos a concessão de liberdade, seja pela via do relaxamento de prisão,
ou do pedido liberdade provisória, ou de revogação da prisão preventiva seria medida
imperiosa visto que o regime obrigatoriamente em caso de condenação em razão da aplicação
da redutora seria o aberto e a prisão preventiva obviamente se mostraria desproporcional e
abusiva a conduzir a concessão da ordem via Habeas Corpus.
Nesse desiderato, assevera que “há, também, excesso acusatório no que toca a
imputação do concurso de crimes, pois é evidente que estamos diante de fato único, sendo a
quantidade de itens furtados totalmente desprezível para atribuição concurso de crimes, até
porque tem-se em verdade uma ação única e tal circunstância deveria, quando muito, ser
avaliada na 1ª fase da dosimetria”.
Tais alegações não logram prosperar.
Inegavelmente, as questões trazidas ao debate pela Impetrante – prática do
delito de furto na forma tentada, avaliação sobre a incidência de concurso de crimes e a
aferição da quantidade de itens furtados na fase de aplicação da reprimenda penal – estão
profundamente imbricadas com o mérito da demanda. Logo, poderão ser apreciadas somente
após a regular instrução criminal, sob o risco de esta Corte imiscuir-se, prematuramente, no
âmago da questão penal propriamente dita e apropriar-se, de modo indevido, da competência
jurisdicional reservada à primeira instância.
7000281-67.2025.7.00.0000
40001372733 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por conseguinte, o enfrentamento deste tópico argumentativo do Writ pressupõe
ampla dilação probatória, sendo incompatível com o rito sumário desta Ação Constitucional.
Não obstante, sem adentrar no mérito, o que é descabido nos estreitos limites do
Habeas Corpus, há elementos nos autos que justificam manter-se a segregação cautelar do
Paciente, nos termos já abordados.
7. Do posicionamento da PGJM
A solução jurídica defendida pelo Custos Legis segue a mesma direção do
raciocínio ora desenvolvido, conforme denota o seguinte excerto do seu Opinativo (evento
20):
De início, conforme se observa nos autos, a prisão do paciente se encontra devidamente
fundamentada na legislação de regência, quais sejam, o art. 254, alíneas “a” e “b” c/c art.
255, alíneas "a" e "e", tudo do CPPM, na medida em que a grave conduta imputada ao
paciente revela-se indene de dúvida, tendo em vista que invariavelmente o furto das 14
(catorze) placas balísticas da OM teriam como destino final o crime organizado, o qual
diuturnamente tenta a cooptação de agentes da segurança e defesa nacionais.
Quanto à garantia da ordem pública, há de se observar o escopo de assegurar a regular
instrução processual deflagrada, bem como a aplicação da lei penal militar, levando-se em
consideração não só a gravidade abstrata do crime de furto das placas balísticas da OM, mas
também as circunstâncias concretas da prática delitiva, pois o paciente exercia função de
confiança de auxiliar do encarregado de material da referida 1ª Companhia do 1º BPE, onde
estava guarnecido o material controlado pertencente ao patrimônio sob administração militar,
e no momento do flagrante, ao receber a ordem de revista na saída do quartel, tentou evadir-
se do local, e sem sucesso livrar-se das placas balísticas subtraídas.
Para além disso, a manutenção da prisão cautelar também se encontra fundamentada na
garantia da manutenção dos princípios da hierarquia e da disciplina, mormente porque
eventual soltura, no atual momento processual, por certo constituiria verdadeira sensação de
impunidade no interior da caserna.
Em relação ao pedido de substituição da prisão por alguma das medidas cautelares diversas
da prisão, previstas no 319, do CPP, observa-se no Decisum de denegação da medida liminar
que não assiste razão à DPU, (...)
Diante do exposto, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar manifesta-se pelo conhecimento
do presente Habeas Corpus e, no mérito, pela denegação da Ordem.
8. A jurisprudência sobre o tema
A temática objeto da insurgência não é inédita nesta Corte, que, em situações
similares, assim se pronunciou:
EMENTA: HABEAS CORPUS. FURTO DE MUNIÇÕES. CONVERSÃO DE PRISÃO EM
FLAGRANTE EM PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AÇÃO
PENAL EM CURSO. FASE DE ALEGAÇÕES ESCRITAS, EXCESSO DE PRAZO. NÃO
COMPROVAÇÃO. CONHECIMENTO DO WRIT. DENEGADA A ORDEM. DECISÃO POR
MAIORIA. Evidenciadas nos autos as circunstâncias legais autorizadoras da prisão
preventiva, tais como a gravidade da conduta, consistente na subtração de munições, o
modus operandi e a ameaça à ordem pública. A discussão acerca da inocência do paciente é
matéria de mérito, que não comporta análise na estreita via do habeas corpus, ainda mais
diante das informações de estar a respectiva ação penal na fase das alegações escritas.
7000281-67.2025.7.00.0000
40001372733 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Eventual ingerência desta Corte quanto a esse tema importaria em indevida supressão de
instância. Ordem denegada. Decisão por maioria. (Habeas Corpus nº 7000035-
76.2022.7.00.0000. Relator: Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de
Julgamento: 10/3/2022. Data de Publicação: 8/4/2022) (grifos nossos)
EMENTA: HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO (CP M, ART. 240, §§ 4^, 52 e 62,
INQSOS
l
e
IV).
CO-AUTORIA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
NECESSIDADE.
PERICULOSIDADE. EXCESSO DE PRAZO. JUSTIFICATIVA. Decisão fundamentada e
revestida das formalidades legais. Medida que se mostra necessária para a garantia da ordem
pública, em face da periculosidade do Paciente, bem como para assegurar a regular instrução
da causa e a aplicação da lei penal militar, em razão, não somente da gravidade abstraía do
crime de furto de grande quantidade de munição do interior de uma unidade militar, com
apoio de militares integrantes do serviço de guarda e arrombamento da porta do paiol, mas
também devido às circunstâncias concretas da prática delitiva. Excesso de prazo da prisão
que se justifica pelas peculiaridades do caso concreto, pois além de haver concurso de
agentes, a apuração requer minuciosa reunião de conjunto probatório. Ademais, o trâmite
processual encontra-se obstaculizado por pedidos de diligências. Conhecida e denegada a
ordem. Decisão unânime. (Habeas Corpus nº 0000142-60.2013.7.00.0000. Relator: Gen Ex
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 10/9/2013. Data de Publicação:
18/9/2013) (grifos nossos)
9. Conclusão
Posto isso, uma vez que os requisitos justificadores da constrição da liberdade
do Paciente ainda subsistem, tendo-se revelado, na espécie, a insuficiência e inadequação da
substituição da cautelar preventiva por medidas menos gravosas, forçoso concluir que a
decisão hostilizada não padece de qualquer ilegalidade, sendo imperiosa, em consequência,
ao menos por ora, a manutenção da prisão preventiva imposta ao Sd Ex YAN VICTOR DOS
ANJOS SOUZA.
Entretanto, em prestígio ao sistema constitucional de garantias, destaco o fiel
cumprimento do disposto no parágrafo único do art. 316 do CPP
5, consistente na revisão
nonagesimal da medida extrema. Nessa vereda, ocorrendo a alteração dos motivos
ensejadores da cautelar constritiva ou a sua desnecessidade, o Magistrado a quo deverá
revogá-la, mediante decisão fundamentada.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do presente Habeas Corpus,
manter incólume a decisão de indeferimento da liminar e, no mérito, denegar a ordem, por
carência de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001372733v33 e do código CRC a138cd5f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 29/06/2025, às 14:39:06
1. Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a
realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído
ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá,
fundamentadamente: (...) II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do
art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão;
7000281-67.2025.7.00.0000
40001372733 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Art. 254. A prisão preventiva pode ser decretada pelo auditor ou pelo Conselho de Justiça, de ofício, a requerimento do
Ministério Público ou mediante representação da autoridade encarregada do inquérito policial-militar, em qualquer fase
dêste ou do processo, concorrendo os requisitos seguintes:a) prova do fato delituoso; b) indícios suficientes de autoria.
3. Art. 255. A prisão preventiva, além dos requisitos do artigo anterior, deverá fundar-se em um dos seguintes casos: a)
garantia da ordem pública; (...) e) exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares,
quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado.
4. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:I - nos crimes dolosos
punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;
5. Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do
processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a
justifiquem. Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de
sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.
7000281-67.2025.7.00.0000
40001372733 .V33
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000281-67.2025.7.00.0000/RJ
PACIENTE: YAN VICTOR DOS ANJOS SOUZA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO
DE JANEIRO
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para conceder a ordem
de habeas corpus e revogar a prisão preventiva decretada pelo Juiz Federal Substituto da 4ª
Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), no auto de prisão em flagrante (APF)
n.º 7000413-94.2025.7.01.0001, em desfavor do Soldado do Exército Yan Victor dos Anjos
Souza, se por outro motivo não estiver preso, pelos motivos que passo a expor.
1. Objeto da impetração
A Defensoria Pública da União (DPU) impetrou o presente habeas corpus em
favor do Soldado do Exército Yan Victor dos Anjos Souza, alegando que o paciente está
sofrendo constrangimento ilegal pelo fato de o Juiz Federal Substituto da 4ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), no auto de prisão em flagrante (APF) n.º 7000413-
94.2025.7.01.0001, ter decretado a sua prisão preventiva, com fundamento no art. 254, "a" e
"b", e no art. 255, "a" e "e", ambos do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
2. Razões de decidir
De acordo com os autos relacionados, o paciente foi preso no dia 15/4/2025, nas
dependências do 1º Batalhão de Polícia do Exército (1º BPE), localizado no Rio de
Janeiro/RJ, por ter, em tese, tentado furtar 14 (catorze) placas balísticas. Durante a audiência
de custódia, realizada no dia 16/4/2025, atendendo ao pleito ministerial, a autoridade
judiciária homologou o flagrante e converteu em preventiva a prisão do paciente, a fim de
garantir a ordem pública e manter as normas ou princípios de hierarquia e de disciplina
militares, ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado (art. 255, "a" e "e", do
CPPM) (processo 7000413-94.2025.7.01.0001/RJ, evento 14, DEC1).
Em 20/4/2025, o Ministério Público Militar ofereceu a denúncia, imputando ao
paciente o crime de furto qualificado consumado, previsto no art. 240, § 6°-A, do Código
Penal Militar (CPM), a qual foi recebida em 29/4/2025 (processo 7000413-
94.2025.7.01.0001/RJ, evento 27, DENUNCIA1 e processo 7000413-94.2025.7.01.0001/RJ,
evento 33, DEC1).
Nestes autos, a impetrante sustenta, em resumo, que não há elementos fáticos
que justifiquem a manutenção da prisão, requerendo a revogação da medida.
Alternativamente, pugna pela concessão de alguma das medidas cautelares diversas da prisão,
conforme o art. 319 do Código de Processo Penal (CPP).
7000281-67.2025.7.00.0000
40001372646 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Constituição Federal de 1988 consagrou entendimento sobre as prisões
cautelares, levando em consideração o princípio da presunção de inocência, sendo que a
prisão processual somente deverá ser mantida em caráter excepcional, em decisão
devidamente fundamentada, sob pena de ferir o preceito constitucional previsto no art. 93,
IX.
Dessa forma, para o decreto preventivo, obrigatória a conjugação dos requisitos
concorrentes previstos no art. 254 com, pelo menos, um dos pressupostos legais descritos nas
alíneas do art. 255, ambos do CPPM.
Analisando as peças que integram os processos relacionados, percebe-se a
gravidade do delito imputado ao paciente, principalmente no que toca à hierarquia e à
disciplina, levando em conta a audácia de ter, em tese, subtraído materiais controlados da
carga da reserva de material da 1ª Companhia do 1° Batalhão de Polícia do Exército.
Some-se a isso o fato de, antes do flagrante, ao ser interpelado pelo Sargento de
Dia para que fosse submetido à revista de seus pertences, o paciente demonstrou um
comportamento audacioso e bastante reprovável, pois se evadiu da abordagem e tentou
desvencilhar-se da res furtiva, lançando 2 das 14 placas balísticas em uma lixeira.
Há, ainda, que se considerar o destino que seria dado ao material furtado, o qual
poderia ser vendido ou simplesmente entregue ao crime organizado, considerando que as
placas balísticas são itens cobiçados pela marginalidade.
Nesse contexto, ao converter em preventiva a prisão em flagrante do paciente,
o juízo tido como coator, conjugando os arts. 254 e 255 do CPPM, justificou a medida da
seguinte forma:
(...)
12. Com efeito, verificada, por claro, a legalidade da mencionada prisão, deve-se analisar se é
caso de manutenção cautelar da custódia ou não, uma vez que o artigo 310 do CPP determina
que o juiz ao receber a comunicação de prisão, deverá relaxar a prisão ilegal; ou converter a
prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 do
Código de Processo Penal e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares
diversas da prisão; ou conceder liberdade provisória - com ou sem fiança.
13. Dispõe o artigo 312 do CPP (e o artigo 255 do CPPM) que a prisão preventiva poderá ser
decretada, em regra, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência
da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal, se o crime envolver violência
doméstica e familiar, quando houver descumprimento de medidas cautelares, periculosidade
do indiciado ou acusado, exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e
disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou
acusado, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
13.1 E o artigo 313 do citado diploma processual impõe ainda que a prisão preventiva, mesmo
que presente um dos requisitos do artigo anterior, seja decretada somente nos crimes dolosos
punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos.
14. Nesse compasso, em virtude do aludido requerimento ministerial, verifica-se, sim, a
presença dos fundamentos exigidos para a decretação da referida conversão em prisão
preventiva, ou seja, a presença/permanência dos chamados requisitos (ou pressupostos)
7000281-67.2025.7.00.0000
40001372646 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

positivos: a prova da existência (material) do fato delituoso e os indícios (suficientes) de
autoria delitiva, constituindo um "mínimo razoável" de partida para a segregação cautelar, o
necessário fumus comissi delicti (CPPM, art. 254, alíneas "a" e "b").
14.1 Não é só. Presente, na hipótese, o periculum libertatis, na exata adequação dos fatos em
curso de investigação à(s) hipótese(s) legalmente previstas como autorizadoras da prisão
cautelar: a garantia da ordem pública, marcada pela real possibilidade da prática de novas
infrações penais e pela necessidade de se evitar nova lesão, pelo Indiciado, aos tecidos social
e legal, considerando, de um lado, a quantidade e a natureza dos itens bélicos subtraídos -
catorze placas balísticas -, que, diariamente, são utilizados pelos integrantes de facções em
atuação nesta capital, sendo, assim, a conduta revestida de especial gravidade, sem falar no
freio ao estímulo de conduta semelhante, bem assim a recuperação, ainda que precária, da
"normalidade" afastada após a conduta perpetrada pelo Indiciado, que teria sido, repita-se,
flagrado na posse do referido material.
14.2 E mais, não é verossímil, ou melhor, sem nenhum indicativo que é verdadeira a alegação
do Indiciado de que se arrependeu e pretendia devolver o material que transportava. Nada
conduz à tal conclusão.
14.3 Portanto, admite-se que o Autuado pretendia vender, justamente, tais placas balísticas,
derivando daí o incremento para fragilizar a ordem pública.
15. No mais, verificam-se inadequados e/ou insuficientes para o atingimento da pretensão
estatal acima "desenhada", a adoção de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art.
319), inclusive as inominadas, já que o Código de Processo Penal prevê, como "elemento" a
ser analisado antes da concessão de tais medidas, por exemplo, a existência de gravidade do
crime e as circunstâncias do fato, sendo a restrição cautelar da liberdade do Indiciado a
única medida, por ora, bastante para o atingimento de tal desiderato; razão pela qual aqui
(também) se justifica.
15.1 Igualmente, a existência de endereço fixo e conhecido nos autos, bem assim a inexistência
anotações negativas não bastam para "evitar" a constrição cautelar da liberdade, nem para
fundamentar a concessão das aludidas medidas substitutivas, notadamente pelo inserto na
fundamentação da representação pela prisão preventiva no evento 12, INIC1.
16. Ante o exposto, HOMOLOGO a prisão em flagrante do Autuado YAN VICTOR DOS
ANJOS SOUZA (soldado), diante da constatada legalidade do ato de privação da liberdade e
CONVERTO EM PREVENTIVA por estarem presentes os pressupostos/requisitos
autorizadores da constrição cautelar, com base no artigo 310, inciso II do CPP, na forma
permitida pelo artigo 3º, alínea "a", c/c os artigos 254, alíneas "a" e "b", e 255, alíneas "a"
e "e", tudo do CPPM. (...) (grifos no original).
Em que pese não ter a autoridade judiciária apontado qualquer elemento fático,
desvencilhado da figura típica, que justificasse a decretação da prisão, é certo que um
acontecimento de tal ordem causa grande alteração de temperamento entre os militares,
considerando as peculiaridades da caserna, principalmente as relativas à manutenção da
ordem interna. Assim, naquele momento, quando os ânimos em relação à ocorrência ainda
estavam exaltados e os elementos que integraram a conduta ainda não haviam sido
elucidados, a medida revestiu-se da prudência necessária.
Contudo, neste momento, a análise da reprovabilidade da conduta, além de ser
redundante, pois integrante da própria figura típica, não nos cabe e não pode ser alegada
como motivação idônea para a prisão cautelar.
7000281-67.2025.7.00.0000
40001372646 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Óbvio que a não segregação do paciente no momento da ocorrência geraria a
sensação de impunidade, servindo de estímulo a práticas igualmente reprováveis, o que
poderia arruinar a disciplina e a hierarquia naquele aquartelamento. No entanto, tendo o
paciente permanecido preso por mais de 60 dias, considero que os ânimos no âmbito do
aquartelamento já se acalmaram, pois a manutenção no cárcere por todos esses dias já fez
com que restasse evidenciada para ele e para os demais integrantes da tropa que o Poder
Judiciário não tolera atentados aos preceitos basilares das Forças Armadas, principalmente no
que tange ao furto de material bélico.
Desse modo, após a pronta resposta das autoridades militar e judiciária em
relação ao caso em apreço, a rotina da OM foi restabelecida e a resposta imediata à sociedade
acerca das providências decorrentes da flagrância do delito já foi prestada.
Assim, os desdobramentos da causa, seja com a manutenção da prisão, seja com
a concessão da liberdade provisória, a fim de que possa o paciente responder à ação penal
militar em liberdade, por serem uma decorrência natural do processo penal, podem até causar
comentários, mas não possuem mais o poder de ferir de morte os preceitos basilares que
regem a vida na caserna.
Em que pese a audácia da conduta, que chega ao ponto de ser desafiadora, isso
não pode ser determinante para a manutenção da prisão.
As circunstâncias do delito serão objeto de análise pelo Conselho Permanente
de Justiça, juízo natural para apreciá-las. Assim, a prática acintosa e debochada, apesar da
premente necessidade de ser combatida, por si só, não pode lastrear o decreto preventivo de
prisão.
Ora, a prisão cautelar não decorre de determinadas práticas delitivas e nem pode
ser antecipação de pena, mas, sim, da sua real necessidade, demonstrada por meio de fatos
concretos. Sem embargo, para o decreto preventivo, não devem ser analisadas as
circunstâncias da conduta, mas, somente, se há motivos, no aspecto legal, para a manutenção
da custódia provisória.
Não deixo de considerar que, após a ocorrência, a autoridade militar determinou
uma conferência do material controlado da carga da 1ª Companhia do 1° Batalhão de Polícia
do Exército, tendo sido constatada a ausência/extravio de outras 42 placas balísticas,
semelhantes àquelas que, em tese, foram subtraídas pelo paciente. Por tal motivo, foi
instaurado outro inquérito policial militar, autuado sob o n.º 7000415-64.2025.7.01.0001.
Considero, ainda, que, no momento da revista e encontro dos materiais na posse
do paciente, o militar que conduzia a diligência percebeu que havia várias notificações no
aparelho celular do paciente, mesmo a tela estando bloqueada, o que levou as autoridades
militares e o próprio Ministério Público Militar a suspeitarem do possível envolvimento de
outras pessoas no episódio.
Contudo, os autos do referido IPM n.º 7000415-64.2025.7.01.0001 sequer estão
relacionados a estes autos, o que não nos permite conhecer se há qualquer relação ao extravio
das outras 42 placas balísticas com os fatos objeto desta impetração ou ao próprio paciente.
Ademais, o fato de existirem notificações no celular do paciente não nos conduz à certeza de
7000281-67.2025.7.00.0000
40001372646 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que tais interlocuções se referiam aos fatos ou a outras pessoas supostamente envolvidas.
Tudo isso, ainda, constituem meras conjecturas, as quais deverão ser objeto de investigação,
que, inclusive, já está sendo feita.
O que temos de concreto no momento é o que integra a ação penal militar
n.º 7000488-36.2025.7.01.0001, inaugurada pela denúncia recebida em 29/4/2025, e nela não
há qualquer menção às 42 placas balísticas não contabilizadas no inventário feito no âmbito
do 1º BPE e nem se as mensagens contidas no celular do paciente tinham relação com o
crime, com possíveis destinatários da res furtiva ou com possíveis partícipes ou coautores,
militares ou civis.
Portanto, esses apontamentos não podem servir de base para lastrear a
manutenção do paciente no cárcere, pois não há qualquer prova de liame entre eles.
Certo é que, nesta via estreita, é vedado ao julgador analisar as nuances do fato
que não tenham relação com a prisão. Tal providência está afeta ao Conselho Permanente de
Justiça, que julgará a ação penal militar. Assim, a gravidade abstrata da conduta praticada,
mesmo que aviltante aos preceitos basilares das Forças Armadas, e os elementos abstratos
que, por hora, não têm demonstração de qualquer relação com o fato ou com o paciente, não
se prestam, por si só, para lastrear a prisão preventiva. A gravidade do delito e as demais
circunstâncias que o integram deverão ser demonstradas ao longo da instrução processual e
analisadas pelo Conselho Permanente de Justiça durante o julgamento, tudo sob o manto do
contraditório e da ampla defesa. Se tais fatores forem considerados agora, estar-se-ia
suprimindo a instância de origem, o que fere os preceitos constitucionais que regem o
processo penal.
Portanto, nesta oportunidade, esta Corte não pode se antecipar à decisão do
órgão colegiado de 1ª instância para, considerando a gravidade e as circunstâncias do fato
denunciado, manter o paciente preso. Se houver necessidade premente de mantê-lo
encarcerado, é imprescindível a demonstração inequívoca das razões para tal medida, o que
não foi feito. Em outras palavras, para determinação da prisão e para sua manutenção, o
magistrado não pode se furtar à indicação fática precisa das razões para a custódia. Não
havendo lastro em acontecimentos reais e robustos, abusiva se torna a ordem de prisão,
consistindo em maléfica medida de antecipação de sanção.
Acerca da impossibilidade de antecipação da pena por meio do decreto
preventivo, posiciona-se o Supremo Tribunal Federal, conforme demonstra o seguinte
julgado que, ainda que antigo, continua sendo citado como precedente:
“Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO
DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA
SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXTENSÃO DOS EFEITOS A COACUSADO. 1. A prisão
preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito
fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena.
Precedentes. 2. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o
enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime
inicial mais brando (semiaberto) definido em sentença condenatória superveniente. 3. No
caso, o Superior Tribunal de Justiça determinou, liminarmente, o cumprimento da prisão
preventiva do paciente em estabelecimento condizente com o regime prisional semiaberto, que
fora estabelecido na sentença penal condenatória. 4. Ordem concedida para revogar a prisão
7000281-67.2025.7.00.0000
40001372646 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

preventiva do paciente, confirmando-se a medida liminar. Extensão dos seus efeitos a
coacusado”. (STF. HC 132923, Relator Ministro TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado
em 5/4/2016, publicado em 26/4/2016). (grifos nossos).
Notória é a relevância do princípio da presunção de inocência, consubstanciado
na garantia processual conferida ao réu de não ser considerado culpado antes do trânsito em
julgado da sentença penal condenatória, o que evita encarceramentos prematuros e promove o
respeito à dignidade da pessoa humana. A mitigação de tal garantia fundamental constitui um
odioso e temerário retrocesso.
Portanto, em conclusão, para a manutenção da prisão deve haver
fundamentação idônea e robusta, não servindo, para tanto, a mera transcrição de requisito
legal, muito menos a gravidade abstrata da conduta ou de elementos que, comprovadamente,
não se relacionam aos fatos ou ao paciente.
Desse modo, por não vislumbrar a ocorrência de nenhum dos pressupostos
legais descritos nas alíneas do art. 255 do CPPM, entendo que não há fundamento para a
manutenção da prisão preventiva do paciente, sendo imperiosa a concessão da liberdade
provisória.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de conceder a ordem de habeas
corpus para revogar a prisão preventiva decretada pelo Juiz Federal Substituto da 4ª Auditoria
da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), no auto de prisão em flagrante (APF) n.º
7000413-94.2025.7.01.0001, em desfavor do Soldado do Exército Yan Victor dos Anjos
Souza, se por outro motivo não estiver preso.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001372646v20 e do código CRC ff5eb0b8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 25/06/2025, às 18:43:42
7000281-67.2025.7.00.0000
40001372646 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR